Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722811-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE e MARILZA BENTO DA SILVA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707236-72.2019.8.07.0018 promovido pela parte retromencionada em desfavor de SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, entendeu que o título executivo judicial cujo cumprimento estava sendo exigido estendeu os efeitos da obrigação de fazer a todos os servidores do SLU e restringiu a obrigação de pagar aos substituídos pelo sindicato, motivo pelo qual recebeu o pedido inicial apenas quanto à obrigação de fazer. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração que restaram rejeitados. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que o agravo de instrumento manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante art. 231, incisos V e VII, do CPC, c/c art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração oportunamente interpostos foi disponibilizada no DJe no dia 26/9/2019 (quinta-feira), devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 27/9/2019 (sexta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 30/9/2019 (segunda-feira). Repise-se ainda que houve registro de ciência da decisão ora recorida no próprio sistema do PJe em 27/9/2019. Assim, considerando que o agravo de instrumento será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 18/10/2019 (sexta-feira). Contudo, verifica-se que o mencionado recurso foi interposto somente no dia 21/10/2019, conforme se denota dos autos, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade alegada pelos apelados, o apelante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator